Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0721970-77.2022.8.07.0000 Agravante(s) Eleuzina Alves de Oliveira Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Eleuzina Alves de Oliveira interpôs agravo de instrumento interposto contra pronunciamento do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 128204790 do processo de referência) que, em liquidação provisória de sentença por arbitramento requerida por Romair Alves de Oliveira em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0718631-10.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Inclua-se no polo ativo a emitente Eleozina Alves de Oliveira, conforme emenda de ID 127688719 e procuração de ID 127688737. Tendo em vista que já houve a partilha objeto da escritura de ID 125682482, fica a parte autora intimada a promover a inclusão no polo ativo de todos os herdeiros de Delduque de Oliveira, no prazo de 15 dias. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 36912381), a agravante, sustenta que o Sr. Delduque a que foi determinada juntada de procurações em nome de seus sucessores, em nada se relaciona a presente causa, de forma que sob id 125682453, fl. 05, mostra-se que a titular da cédula é a agravante, Sr.a Eleozina Alves de Oliveira, sendo que esta apenas outorgou ao Sr. Delduque poderes à época para que firmasse a presente cédula à época com o Banco do Brasil [...]. Diz que a outorga foi levada a efeito por meio de instrumento particular, portanto, personalíssimo, que perde validade com a morte do outorgado, não transmitindo direitos aos sucessores, nos termos do art. 682, II, do CC. Afirma, ser ABSURDA E ATÉ MESMO ABUSIVA DECISÃO DE PISO QUE MANDOU QUE A PARTE AUTORA JUNTE PROCURAÇÕES DE QUEM NEM MESMO SERIA PARTE PARA PROPOR A DEMANDA, AINDA QUE ESTIVESSE VIVO, de forma que à época foi outorgado poderes pela Sr.a Eleuzina ao Sr. Delduque apenas para “Realizar com o BANCO DO BRASIL S.A – Carteira de Crédito – Rural operações de financiamento, com ou sem garantia”, apenas, CESSANDO SEUS PODERES COM SUA MORTE!!! Requer, ao final: I - Seja recebido o presente agravo de instrumento com atribuição de EFEITO SUSPENSIVO nos termos do Art. 1019 do CPC, enquanto pendente a discussão sobre o tema, pois demonstrado o dano de difícil e impossível reparação à Agravante; II - Seja observado o Art. 927 do CPC, para respeitar jurisprudência já sedimentada neste Tribunal; III - No mérito, seja provido o recurso, observado o art. 682, inc. II do CC/02, c/c art. 17 do CPC, para que seja declarada a legitimidade ativa exclusiva da agravante para propor a ação. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 36946282) e o documento de recolhimento (Id 36946283). O agravo de instrumento não foi conhecido nos termos da decisão unipessoal catalogada no Id 37009142. Referido decisum foi impugnado por meio de agravo interno (Id 37109721). Não houve contrarrazões ao agravo interno (certidão de Id 38345399) É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a decisão unipessoal desta relatoria, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu sentença, em 27/72022, pela qual indeferiu a petição inicial (Id 132529102 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora